Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MISTO. UNIDADES COMERCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. São títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas (artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil). É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. Em relação às taxas ordinárias, é possível, de uma leitura conjunta das atas e da convenção condominial, extrair o valor devido pelas unidades comerciais, de modo que os títulos executivos ostentam certeza, liquidez e exigibilidade. Por outro lado, apesar das estipulações de taxas extras, algumas delas se destinam exclusivamente às unidades residenciais. No entanto, como as atas não estipulam diferenciação, fica difícil aferir quais taxas extras seriam devidas pelas unidades comerciais, razão pela qual o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade em relação às taxas extraordinárias.